Tribunal: TJDFT
Processo: 0731682-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.
2. No caso concreto, a Autora reconhece ter autorizado os descontos na conta dela, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu.
3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente da Autora/Agravante, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.